Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729563-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: FABIANA LEITE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0720179-52.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de FABIANA LEITE DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL para localização da parte agravada, nos seguintes termos: O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículo será indeferida, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 155791893. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, venham conclusos. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 19 de Abril de 2023. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 49253411), a parte agravante aduz que os referidos sistemas foram criados para conferir ao Poder Judiciário mais confiabilidade, rapidez, segurança e adequação, de modo que impedir a sua utilização, ao seu ver, significa um verdadeiro retrocesso. Sustenta ter tomadas todas as providências necessárias, mas as pesquisas restaram infrutíferas. Argumenta que o deferimento das pesquisas é o único meio possível para amparar e garantir a forma de esgotar todos os meios possíveis para tentar localizar o bem e a agravada. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o deferimento da liminar, para que sejam realizadas as pesquisas via sistema INFOJUD, SISBAJUD e SIEL. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID 49253413/14). É o relatório. Decido. A controvérsia consiste em se verificar o cabimento da consulta nos sistemas disponíveis INFOJUD, SISBAJUD e SIEL de endereços disponíveis para a localização do veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento liminar. Inicialmente, convém observar que o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão se dá a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Nesse sentido, já pronunciou este TJDFT: "Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal." (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). Todavia, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC. No caso em análise, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem. Ora, o que se pretende é a localização do bem dado em garantia e, sabendo-se existir sistema judicial que auxilie no acesso à informação de endereços possíveis, pode o Juiz contribuir e viabilizar a disponibilização dessas informações, em atenção ao princípio da cooperação. Nesse sentido, em situação fática similar, já decidiu esse TJDFT: Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0709304-57.2021.8.07.0007 APELANTE(S) BANCO ITAUCARD S.A. APELADO(S) VALMIR VASCO DA SILVA Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1402626 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. NÃO CONSULTADOS. EXCESSIVO RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto processual. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. Embora não tenha indicado um novo endereço ou convertido o feito em ação executiva, o requerente não se quedou inerte, e manifestou-se pleiteando pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de que o processo prosseguisse regularmente, porém o pedido foi indeferido. 2.2. O CPC traz o dever de cooperação (artigo 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da extinção do feito, a oportunidade ao diálogo, sobretudo quando manifestado o desejo de providências administrativas na localização da parte adversa. 3. Precedente: "(...) 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem" (07065785520178070006, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 24/10/2018). 4. Recurso provido. (Acórdão 1402626, 07093045720218070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Acentue-se que a providência requerida pelo Agravante atende ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também contribui para a concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF). À vista do exposto, DEFIRO a liminar, para determinar que sejam realizadas as pesquisas nos sistemas judiciais INFOJUD, SISBAJUD e SIEL. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023